Tribunal: TJDFT
Processo: 0715380-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 1109/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à autora valores atinentes aos créditos do mês de setembro de 1998. Na peça recursal o réu assevera que os valores pleiteados pela autora se encontram prescritos, pois não foi comprovada a ocorrência de fato suspensivo da prescrição, além do que a declaração da Administração Pública foi emitida mesmo após a prescrição em razão do dever de transparência, não consubstanciado declaração de vontade. Aduz que a renúncia à prescrição no regime administrativo somente pode ocorrer por lei. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 59679878) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 59679881).
3. No caso, em dezembro de 2023 a Administração Pública emitiu declaração reconhecendo que a servidora pública tem créditos salariais a receber atinentes a mês de setembro de 1998, conforme declaração ID 59679865.
4. Ressalto que tal declaração além de ser emitida após a consumação da prescrição, não comprova a renúncia da prescrição, uma vez que não há declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer o débito, mas tão somente se caracteriza o exercício do dever legal de transparência da administração pública, garantido pela Lei de Acesso à Informação, configurando mero ato de declaração e não de reconhecimento de dívida.
5. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 05 anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora, que no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o,capute parágrafo único, do CPC).
6. Competia à parte autora, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva/interruptiva da prescrição, ônus do qual não se desvencilhou, ensejando o devido reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança dos créditos salariais que ora requer.
7. Após consumado o prazo prescricional, prescrito o próprio fundo de direito, a declaração da Administração Pública não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à renúncia tácita da prescrição (art. 191/CCB), a qual sendo de ordem pública não pode ser relevada pela Administração Pública (art. 177, LC 840/11-DF) sem autorização legal específica (Tema 1.109/STJ).
8.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada declarar a ocorrência de prescrição dos créditos salariais requeridos pela autora, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.